Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603462-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0603462-91.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - CLAUDINEI OLIBONI - ELEIÇÕES 2022 - Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAUDINEI OLIBONI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
CLAUDINEI OLIBONI (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43788447
19/12/2023
14:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.091

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603462-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDINEI OLIBONI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: CLAUDINEI OLIBONI
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS REALIZADOS
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE
AO TESOURO NACIONAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL A OUTRO
CANDIDATO DE MATERIAL DE PROPAGANDA ELEITORAL.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE
MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL.
RECOLHIMENTO DO VALOR À UNIÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE 20% DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO QUANTO À ABERTURA
DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. DESPESAS ELEITORAIS
REALIZADAS APÓS O PLEITO. OMISSÃO DE DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. SOBRAS DE CAMPANHA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE
FORNECEDOR. DESPESAS REALIZADAS COM FORNECEDORA
COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS.
Num. 43788447 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual no pleito de 2022.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador.
2.1. Considerando o percentual diminuto das receitas financeiras
informadas a destempo - 4,24% da movimentação financeira -, tem-se
que a presente impropriedade deve ser analisada com as demais
falhas apontadas pelo Setor Técnico.
3. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de
fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência. Gastos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha. Configuração de recurso de origem não identificada.
Recolhimento do montante à União – artigo 32, §1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.1. No caso, a irregularidade perfaz o valor de R$ 4.066,71 e
corresponde a aproximadamente 4,67% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 87.050,00), devendo ser analisada com
as demais falhas apontadas pela análise técnica.
4. As doações estimáveis em dinheiro entre candidatos, decorrentes
do uso comum de sedes ou de materiais de propaganda eleitoral,
ficam dispensadas de comprovação, devendo o gasto ser registrado na
prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.
Despesa com material de propaganda eleitoral registrada nas contas
do prestador, responsável pelo pagamento do gasto. Irregularidade
afastada.
5. Os gastos eleitorais, realizados com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas – FEFC, devem ser
comprovados com as respectivas Notas Fiscais e, quando dispensado
o documento fiscal, com recibos que possibilitem identificar com
clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação, podendo,
ainda, ser admitido contrato para a comprovação da despesa. O
pagamento de despesas eleitorais deve ser realizado pela conta
bancária de campanha do candidato para a conta do fornecedor, e
quando é feito por meio de cheque, este deve ser nominal e cruzado.
5.1. Irregularidades que perfazem o valor de R$ 62.200,00, que
corresponde a aproximadamente 71,45 % das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 87.050,00), o que enseja a
desaprovação das contas, em razão da inaplicabilidade dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43788447 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

Campanha não podem ser utilizados para o pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de
mora, atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais, obrigando o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro
Nacional, conforme determina o artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
6.1. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 438,00 e deve ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.
7. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20%
do total de despesas contratadas na campanha, conforme determina o
artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7.1. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 590,00, que corresponde a
0,67% do total das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
87.050,00), devendo ser analisada com as demais falhas apontadas
pelo Setor Técnico
8. Nada obstante a omissão quanto à informação de abertura de
contas bancárias de campanha pelo prestador, da análise dos extratos
constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCEWEB, denota-se a ausência de movimentação financeira nas
referidas contas, o que permite a aposição de ressalva no julgamento
das contas, devendo, no entanto, a impropriedade ser analisada com
as demais falhas apontadas pela análise técnica.
9. A realização de despesas eleitorais após o pleito contraria o
disposto no artigo 33, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
9.1. Impropriedade que perfaz o valor de R$ 7.500,00, que
corresponde a aproximadamente 8,61% do total das despesas
financeiras declaradas pelo prestador (R$ 87.050,00), devendo ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.
10. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as justificativas
apresentadas pelo prestador.
10.1. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 1.000,00, que
corresponde a aproximadamente a 1,14% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 87.050,00 – ID 43259462), devendo ser
analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.
11. Verifica-se no extrato de prestação de contas final que há sobra de
Outros Recursos, no valor de R$ 3.550,00, e sobra negativa de
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no mesmo valor, indicando anotação indevida de
despesas com o FEFC, configurando, desse modo, erro formal do
prestador, o que enseja a aposição de ressalva, devendo, contudo, a
impropriedade ser analisada com as demais falhas apontadas pela
análise técnica.
Num. 43788447 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

12. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não
assumidas pelo órgão partidário constitui irregularidade grave, por
comprometer a transparência e a fiscalização das contas.
12.1. Irregularidade que perfaz o montante de R$ 910,00, que
corresponde a aproximadamente 1,04% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 87.050,00 – ID 43259462), devendo ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.
13. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada
por meio da integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério
do Trabalho, deve ser comprovada por outros meios de prova, além da
mera indicação da pequena quantidade de funcionários. Impropriedade
afastada.14. A realização de despesa eleitoral com fornecedora que
possua grau de parentesco com o candidato, não constitui, por si só, a
irregularidade do gasto, em razão da ausência de vedação pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Irregularidade afastada.
15. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por CLAUDINEI OLIBONI, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 13/9/2022 e em 28/10/2022, respectivamente (ID 43140458 e ID 43252695).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43380272).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
Num. 43788447 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43672674).

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação e
juntou documentos (ID 43699327 e ID 43702661).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ID 43778890).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e pelo recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional (ID 43786154).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer conclusivo, apontou-se o atraso na entrega do seguinte relatório
financeiro de campanha:

Quanto à irregularidade apontada, o prestador aduziu que inexistindo
qualquer omissão na apresentação dos dados exigidos, tendo ocorrido o mero atraso na
sua entrega, deve ser ressalvado o ponto analisa cumpre esclarecer que a irregularidade
representa menos de 5% do total de recursos movimentados na campanha, o atraso é
alusivo à doação realizada pelo próprio candidato, de modo que não prejudicou a
transparência das contas, até porque foi entregue bem antes da data do pleito,
constituindo-se vício meramente formal (ID 43699328).

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Num. 43788447 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
Num. 43788447 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o atraso no envio do
relatório de campanha foi de 33 dias e que somente foi enviado após o pleito eleitoral
(28/10/2022).

Denota-se, ainda, que a impropriedade perfaz o valor de R$ 3.550,00, que
corresponde a aproximadamente 4,24% das receitas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 83.550,00 – ID 43259462).

Conclui-se, portanto, que para os eleitores restou desconhecido apenas um
percentual diminuto do total de receitas financeiras declaradas pelo candidato e que o
atraso não prejudicou a análise das contas, posto que os documentos foram
apresentados com a prestação de contas final do candidato.

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso –
percentual diminuto das receitas financeiras desconhecido dos eleitores e inexistência de
prejuízo à análise das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que a presente impropriedade
deve ser considerada como ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.2) Da Omissão de Despesas Eleitorais

O parecer conclusivo (ID 43778890 – Itens 6.1 e 6.2) apontou a omissão das
seguintes despesas eleitorais na presente prestação de contas: a) R$ 180,00 - Nota
Fiscal nº 146694, realizada com a empresa VISSOTO & RAMOS LTDA; b) R$ 1.126,99 -
Nota Fiscal nº 146701, realizada com a empresa VISSOTO & RAMOS LTDA; c) R$
169,72 - Nota Fiscal nº 146835, realizada com a empresa VISSOTO & RAMOS LTDA; d)
R$ 950,00 – Nota Fiscal nº 7878, realizada com a empresa PATRAS SERVIÇOS
GRÁFICOS LTDA; e) R$ 670,00 – Nota Fiscal nº 1807, realizada com a empresa SUPER
PRINT PAPÉIS LTDA, e f) R$ 970,00 – Nota Fiscal nº 27, realizada com a empresa KW
ESTAMPAS LTDA.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
Num. 43788447 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Da análise dos documentos fiscais emitidos no CNPJ do prestador,
constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB, verifica-se que as
referidas Notas Fiscais continuam ativas:

A irregularidade perfaz o valor de R$ 4.066,71 e corresponde a
aproximadamente 4,67 % das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
87.050,00 - ID 43259462), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva, ante a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, no entanto,
ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

Ressalta-se que as despesas foram realizadas com recursos financeiros que
não transitaram por conta específica de campanha, tendo, portando, sido pagas com
recursos de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, §
1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor de R$ 4.066,71 (R$
180,00 + R$ 1.126,99 + R$ 169,72 + R$ 950,00 + R$ 670,00 + R$ 970,00) seja recolhido
ao Tesouro Nacional.

a.3) Da Omissão de Doação Estimável Feita a Outro Candidato

No parecer conclusivo (ID 43778890 – Itens 6.3), apontou-se a seguinte
Num. 43788447 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

despesa eleitoral, realizada pelo prestador em favor de outro candidato, sem haver, no
entanto, o registro da doação estimável na prestação de contas em análise:

Sobre o tema, o artigo 35, inciso XIV, § 8º, e o artigo 60, § 4º, inciso II, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

[...]

XIV - doações para outros partidos políticos ou outras candidatas ou outros
candidatos;

[...]

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício
de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político constituem doações
estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

[...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa.

Como se vê, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos,
decorrentes de materiais de propaganda eleitoral, são dispensadas de comprovação, no
entanto, o gasto deve ser registrado na prestação de contas do responsável pelo
pagamento da despesa.

Pois bem.

Da análise da Nota Fiscal nº 738 (ID 43259455), verifica-se que foram
adquiridos materiais publicitários conjuntos de campanha para os candidatos Claudinei
Oliboni e Beto Richa, tendo os referidos materiais sido pagos pelo prestador, havendo o
registro da referida despesa nas suas contas eleitorais, devendo, portanto, ser afastada a
irregularidade apontada.
Num. 43788447 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

a.4) Da Irregularidade nas Despesas Pagas com Recursos Provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

No parecer conclusivo (ID 43778890 – Itens 8.1), foram apontadas as
seguintes irregularidades nas despesas pagas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha: a) fornecedor G10 INTERMEDIAÇÃO DE
NEGOCIO EMPRESARIAIS, no valor de R$ 18.000,00, não foi apresentado o recibo
eleitoral; b) fornecedor ROCHA LOURES INFORMATICA LTDA ME, no valor de R$
500,00, não foi apresentado recibo eleitoral; c) fornecedor T JESKE EIRELI ME, no valor
de R$ 700,00, não foi apresentado recibo eleitoral; d) fornecedor PEDRO CONRADO, no
valor de R$ 4.000,00, não foi apresentado o comprovante de propriedade do imóvel; e)
fornecedora ANTONIA LEONI XAVIER DE LARA ME, no valor de R$ 24.500,00, foi
apresentado o recibo eleitoral (ID 43702664), no entanto não houve justificativa do preço
e comprovação da distribuição do material gráfico; f) fornecedor HENRIQUE
CAVASOLLA, no valor de R$ 13.000,00, não foi apresentado contrato, e g) fornecedoras
ANA CAROLINE OLIBONI, no valor de R$ 500,00 e TEREZINHA APARECIDA DOS
SANTOS BARBOSA, no valor de R$ 1.000,00, não foi apresentada a documentação
complementar solicitada.

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo
Partidário, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c ) d o c u m e n t o s f i s c a i s q u e c o m p r o v e m a r e g u l a r i d a d e d o s
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário
e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

Num. 43788447 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais pagas com recursos
provenientes do FEFC devem ser comprovadas com as respectivas Notas Fiscais e,
quando dispensado o documento fiscal, com recibos possibilitem identificar com clareza
todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

A propósito do pagamento das despesas eleitorais, o artigo 38 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução
nº 23.665/2021)

Como se vê, o pagamento de despesas eleitorais deve ser realizado pela
conta bancária de campanha do candidato para a conta do fornecedor, e quando é feito
por meio de cheque, este deve ser nominal e cruzado.

Em relação à despesa efetuada com a empresa G10 INTERMEDIAÇÃO DE
NEGOCIO EMPRESARIAIS, no valor de R$ 18.000,00, observa-se que foram
apresentados o contrato de locação de veículos para a campanha eleitoral e dois
cheques, nos valores de R$ 10.000,00 e de R$ 8.000,00 (ID 43259458). Os cheques não
são cruzados, tampouco nominais.

Verifica-se, portanto, que não foi apresentado recibo do pagamento, nota
fiscal, sequer cheques nominais e cruzados, impedindo, desse modo, a aferição de
regularidade do gasto, ante a impossibilidade de se confirmar que os valores foram
efetivamente destinados ao contratado.

Quanto ao gasto realizado com a empresa ROCHA LOURES
INFORMATICA LTDA ME, no valor de R$ 500,00, verifica-se que foi apresentada Nota
Num. 43788447 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

Fiscal do serviço e um cheque no valor de R$ 500,00 (ID 43259456), com ausência do
cruzamento e nominalidade, impossibilitando, assim, o exame da regularidade do
dispêndio, em razão da impossibilidade de se confirmar que o valor foi efetivamente
destinado ao prestador de serviço.

Sobre a despesa efetuada com a empresa T JESKE EIRELI ME, no valor de
R$ 700,00, verifica-se que foi apresentada Nota Fiscal dos produtos e um cheque no valor
de R$ 700,00 (ID 43259439), com ausência do cruzamento e da nominalidade,
inviabilizando, desse modo, a análise da regularidade do dispêndio, em razão da
impossibilidade de se confirmar que o valor foi efetivamente destinado ao fornecedor.

Em relação à despesa efetuada com PEDRO CONRADO, no valor de R$
4.000,00, foi apresentado contrato de locação de imóvel, sem o comprovante de
propriedade do referido bem, e um cheque, no valor de R$ 4.000,00, com ausência do
cruzamento e da nominalidade.

Sobre o dever de se apresentar documento que comprove a propriedade do
bem cedido à campanha eleitoral, o artigo 21, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019
dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;

Como se pode notar, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a
titularidade do bem cedido de forma gratuita, do mesmo modo deve ser comprovada a
propriedade do bem nos casos de locação.

Observa-se, ainda, que o cheque apresentado não está cruzado e não é
nominal, inviabilizando, desse modo, a análise da regularidade do gasto, em razão da
impossibilidade de se confirmar que o valor foi efetivamente destinado ao locador.

Quanto à despesa efetuada com ANTONIA LEONI XAVIER DE LARA ME,
no valor de R$ 24.500,00, foi apresentada Nota Fiscal e um cheque no valor de R$
25.400,00 (ID 43259455), com ausência do cruzamento e da nominalidade, inviabilizando,
desse modo, a análise da regularidade do dispêndio, em razão da impossibilidade de se
confirmar que o valor foi efetivamente destinado à contratada.

Sobre a despesa efetuada com HENRIQUE CAVASOLLA, no valor de R$
13.000,00, com serviços advocatícios, somente foram apresentados dois cheques
nominais, nos valores de R$ 5.000,00 e de R$ 8.000,00 (ID 43259441), não tendo,
todavia, sido juntado o respectivo contrato que demonstre os termos e o valor
estabelecidos para a prestação dos serviços advocatícios.

Em relação aos gastos realizados com as fornecedoras ANA CAROLINE
OLIBONI, no valor de R$ 500,00 e TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA,
Num. 43788447 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

no valor de R$ 1.000,00, os contratos de prestação de serviços (ID 43259454 e ID
43259457) não descrevem o período no qual o serviço foi prestado, o valor da
remuneração e não estão assinados pelo contratante. Não há recibo de pagamento,
tampouco comprovante de pagamento.

Desse modo, considerando a ausência de regularidade dos gastos eleitorais
efetuados com recursos provenientes do FEFC, deve ser recolhido o montante de R$
62.200,00 (R$ 18.000,00 + R$ 500,00 + R$ 700,00 + R$ 4.000,00 + 24.500,00 + R$
13.000,00 + R$ 500,00 + R$ 1.000,00) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.[1]

Por fim, verifica-se que as irregularidades perfazem o valor de R$ 62.200,00,
que corresponde a aproximadamente 71,45 % das despesas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 87.050,00 - ID 43259462), o que enseja a desaprovação das contas, em
razão da inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

a.5) Do Pagamento de Multa e de Juros de Mora com Recursos
Provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

No parecer conclusivo (ID 43778890 - Item 8.2), foram apontadas despesas
efetuadas com recursos provenientes do FEFC, para o pagamento de encargos bancários
em face da devolução de cheques pelos motivos 11, 12 e 35 (cheques sem fundos,
cheques sem fundos em 2ª apresentação e cheques fraudados, respectivamente), 04
lançamentos avisados, de 01 débito de IOF e 01 débito de juros, no valor total de R$
438,00.

Sobre o tema, o artigo 37, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.

O prestador não apresentou manifestação quanto à impropriedade apontada.

Desse modo, ante a irregularidade das despesas efetuadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deve ser recolhido o
montante de R$ 438,00 ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 79, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Embora a mencionada irregularidade possa ser considerada de baixa monta,
inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que enseja a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e a aposição de ressalva, esta deve ser analisada
com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.6) Da Extrapolação do Limite de Gastos com Aluguel de Veículo
Automotor

No parecer conclusivo, registrou-se que a despesa efetuada com aluguel de
veículo automotor, no valor total de R$ 18.000,00, extrapolou o limite de gastos, previsto
Num. 43788447 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

no artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Apesar de devidamente intimado, o prestador não apresentou manifestação
quanto à irregularidade apontada.

Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos automotores, o artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determina:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

[...]

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Como se vê, o candidato somente poderia efetuar gastos com aluguel de
veículo até o montante de 20% do total das despesas de campanha contratadas (R$
87.050,00 – ID 43259462) que corresponde a R$ 17.410,00, tendo, contudo, contratado
despesas dessa espécie no valor total de R$ 18.000,00, extrapolando o montante
permitido em R$ 590,00.

Veja-se o entendimento deste Regional quanto ao tema:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
IRREGULARIDADE GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR
EXCEDIDO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação
de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação desse limite irregularidade grave.

2.1. Constatada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, deve determinar–se a devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional.

(PCE nº 0603745-17.2022.6.16.0000, Acórdão de 21/09/2023, Relator: Dr. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE: 27/09/2023)

Por fim, verifica-se que o valor excedido trata-se de valor de baixa monta,
inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, que corresponde a 0,67% do total das despesas
financeiras declaradas pelo prestador (R$ 87.050,00 – ID 43259462), autorizando a
Num. 43788447 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada com as demais
falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.7) Da Omissão de Informações quanto à Abertura de Contas Bancárias

No parecer conclusivo, apontou-se que há contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos, não registradas na prestação de contas em exame:

Quanto à obrigatoriedade de informação de todas as contas bancárias de
campanha, o artigo 53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Nada obstante a omissão quanto à informação de abertura de contas
bancárias de campanha pelo prestador, da análise dos extratos constantes do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB, denota-se a ausência de movimentação
financeira nas referidas contas, o que permite a aposição de ressalva no julgamento das
contas, devendo, no entanto, a impropriedade ser analisada com as demais falhas
apontadas pela análise técnica.

a.8) Da Realização de Despesas após as Eleições

O parecer conclusivo registrou a realização de gastos eleitorais em favor de
AUTO POSTO FRANCI LTDA MATRIZ, no valor de R$ 7.500,00, após a data do pleito,
contrariando, desse modo, o disposto no artigo 33, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

O prestador não apresentou manifestação quanto à impropriedade apontada.

A irregularidade apontada perfaz o montante de R$ 7.500,00, que
corresponde a aproximadamente 8,61% do total das despesas financeiras declaradas
Num. 43788447 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

pelo prestador (R$ 87.050,00 – ID 43259462), autorizando a aposição de ressalva no
julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada com as demais falhas apontadas pelo
Setor Técnico.

a.9) Da Omissão de Despesa na Prestação de Contas Parcial

No parecer conclusivo (ID 43778890 – Item 11.1), apontou-se a omissão da
despesa realizada em favor de Terezinha Aparecida dos Santos Barbosa, no valor de R$
1.000,00, na prestação de contas parcial.

O prestador não apresentou manifestação quanto à irregularidade apontada.

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[2]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que a referida despesa perfaz o valor de R$
1.000,00, que corresponde a aproximadamente a 1,14% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 87.050,00 – ID 43259462), autorizando a aposição de
ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada com as demais
Num. 43788447 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.10) Das Sobras Financeiras de Campanha

Verifica-se no extrato de prestação de contas final (ID 43259462), que há
sobra de Outros Recursos no valor de R$ 3.550,00 e sobra negativa de recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no mesmo valor,
indicando anotação indevida de despesas com o FEFC, configurando erro formal do
prestador, o que enseja a aposição de ressalva, devendo, contudo, a impropriedade ser
analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

a.11) Das Dívidas de Campanha

No item 6 do Parecer de Diligências (ID 43672674), apontou-se a existência
de dívidas de campanha declaradas na prestação de contas, decorrentes do não
pagamento de despesas eleitorais, no montante de R$ 3.500,00.

Sobre o tema, o artigo 33 e 34, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe
que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final,
de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º deste artigo, o órgão partidário da respectiva
circunscrição eleitoral passa a responder solidariamente com a candidata ou o
candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser
considerada como causa para a rejeição das contas da candidata ou do candidato (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, § 4º) .

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º deste artigo devem, cumulativamente:

Num. 43788447 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e
às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo
Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação
dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por
ocasião da assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem
ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

Como se vê, todas as despesas eleitorais devem ser quitadas até o prazo
para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, podendo eventuais débitos não
quitados neste prazo, ser assumidos pelo partido político.

A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo
órgão partidário, constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas,
por comprometer a transparência e a fiscalização das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA
E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº
23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE
GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO
REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida
de campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de
campanha do recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão
partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas,
por comprometer a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso
de irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas.
Num. 43788447 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída
pelo Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se
tratar de irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46%
dos gastos financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060045284, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques,
DJE: 29/08/2022)

Intimado para manifestação, o prestador apresentou os seguintes
documentos: a) Autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão
partidário da respectiva circunscrição (ID 43699331 – Pág. 1/5); b) Acordo expressamente
formalizado, no qual constam a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a
anuência do credor (ID 43699382 – Pág. 1/3); c) Cronograma de pagamento e quitação,
que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente
para o mesmo cargo (ID 43699382 – Pág. 1/3), e d) Indicação da fonte dos recursos que
serão utilizados para a quitação do débito assumido (ID 43699382 – Pág. 1/3).

Nada obstante a manifestação apresentada pelo prestador, verifica-se que os
documentos anexados aos autos regularizam apenas R$ 2.590,00 do total das dívidas de
campanha do candidato, mantendo-se a impropriedade quanto ao valor de R$ 910,00.

A irregularidade apontada perfaz o valor total de R$ 910,00, que corresponde
a aproximadamente 1,04% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
87.050,00 – ID 43259462), autorizando a aposição de ressalva no julgamento das contas,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo,
no entanto, ser analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.12) Das Informações Complementares

No parecer conclusivo apontou-se que, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, realizado em 22/11/2022, foi identificada a realização de despesas
junto a fornecedor com indício de ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado:

Da análise dos autos, não há registro de que o fornecedor não tenha prestado
o serviço contratado, razão pela qual não há como se reconhecer a irregularidade da
despesa, com fundamento em mera presunção.

A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio
da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da pequena
Num. 43788447 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

quantidade de funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas do
prestador.

No parecer conclusivo, registrou-se, ainda, que, mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, realizado em
22/11/2022, foi identificada a seguinte despesa realizada com fornecedora que possui
relação de parentesco com o prestador, o que pode indicar suspeita de desvio de
finalidade:

A realização de despesa eleitoral com fornecedora que possua grau de
parentesco com o candidato, não constitui, por si só, a irregularidade do gasto, em razão
da ausência de vedação pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, devendo a impropriedade ser demonstrada com provas, não podendo,
assim, estar fundamentada em meras presunções.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Todas as despesas contraídas ao longo da campanha eleitoral deverão estar
quitadas até a data fixada para a entrega da prestação de contas final. Em caso de
ausência de quitação no prazo estipulado, as dívidas deverão ser assumidas pelo
partido.

1.1. A existência de dívida de campanha sem a assunção pelo partido é falha grave
que compromete a regularidade das contas. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal. Precedentes.

3. Contas desaprovadas.

(Acórdão nº 62064, Relatora: Dra. Flavia Da Costa Viana, DJE: 26/06/2023)

Desse modo, deve ser afastada a suspeita de desvio de finalidade do gasto
declarado pelo prestador.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Claudinei Oliboni, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022,
nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como por
Num. 43788447 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

determinar o recolhimento do montante de R$ 66.704,71 (R$ 4.066,71 + R$ 62.200,00
+ R$ 438,00) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º e 3º e no artigo 79, §§ 1º e
2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603462-91.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CLAUDINEI OLIBONI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: RENATA
CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685,

[1] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução. § 1º Verificada a
ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão
que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança. § 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores
a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão
judicial.
[2] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43788447 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27

GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: CLAUDINEI OLIBONI -
Advogados do REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE
MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43788447 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914440084200000042745995
Número do documento: 23121914440084200000042745995
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:24:27